Tribunal: TJES
Processo: 5000589-28.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000589-28.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FATIMA REGINA LIMA PERMINIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO.

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO.
DOCUMENTO ELETRÔNICO.
AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE.

DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A alegação de não
contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário c
onstitui

fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira.

2
.
S
eguindo a
orientação
do
Superior Tribunal de Justiça, a assinatura digital de contrato eletrônico
tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.

3
. O recorrente
,
em sede de contestação,
anexou
o relatório da contratação, com descrição de eventos, de onde se extrai identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” d
a
consumidor
a
, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

4
.
É dizer, da
trilha digital colacionada, verifica-se
que foram registradas todas as etapas da contratação, com data e hora em que
a
recorrid
a
: acessou o link para dar início a celebração do contrato, validou o token,
autorizou a ativação da geolocalização de seu aparelho, deu aceite as condições do crédito, fez a “selfie”, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, ratificou a contratação, anuindo a todos os seus termos.

5.

Ademais,
o recorrente comprovou
a reversão dos
valores do empréstim
o
em benefício d
a
apelad
a
,
uma vez que o montante fora disponibilizado em conta de sua titularidade
.

6
. Assim,
inconteste
a comprovação pel
o
recorrente da efetiva realização do negócio jurídico, uma vez que, em se tratando de contrato digital, esgotou os meios pelos quais poderia demonstrar a legitimidade da contratação.

7.

Recurso
conhecido e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000589-28.2022.8.08.0036

APTE
:
BANCO BMG

APD
A
:
REGINA LIMA PERMINIO

RELATOR:
DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO
BMG S/A
,
eis que i
nconformado
com a sentença
de
Id nº
9411748
,
que
julgou
parcialmente

procedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação
Declaratória de
Inexi
stência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos Materiais e Morais

ajuizada

por

REGINA LIMA PERMINIO
.

Nas suas razões (Id 7997790), em apertada síntese, aduz o Apelante que dos documentos relacionados a pactuação do contrato constam clara e especificamente as informações claras acerca do produto.

Afirma, ainda, que seria legal a contratação diante da comprovação nos autos da assinatura por meio eletrônico.

Assevera, também, a inexistência de danos morais, a redução da indenização e o descabimento da repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões anexadas
ao Id nº
9411755
, pelo
desprovimento do recurso.

Cinge-se a demanda a perquirir sobre eventual irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado, fato gerador de desconto mensal em sua conta no valor de R$ 43,01 (quarenta e três reais e um centavo).

A autora alegou na inicial que não efetuou a contratação, sendo surpreendida com um
desconto em sua aposentadoria, relativo ao mencionado contrato.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a MMª Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para:
i)
DECLARAR
a nulidade do contrato de nº 17810001, referente à adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como a ilegalidade da retenção consignada em folha de pagamento da demandante;
ii)
CONDENAR
o banco requerido ao pagamento dos valores descontados indevidamente, em dobro, a saber, R$ 86,02 (oitenta e seis reais e dois centavos) e sobre o valor a ser restituído, deve incidir correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data dos respectivos descontos;
e
iii)
CONDENAR
o banco requerido, a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com correção monetária a partir desta sentença, e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.

Feitas essas considerações, entendo que razão assiste ao apelante.

Inicialmente, merece destaque o fato de que,
pela
aplicação de teoria da carga dinâmica
das provas, a

alegação de
inexistência da contratação
revela imposição para
a
pretenso

aderente
,
ora apelad
a
,

de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em
outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

Desse modo
,
desloca-se para o fornecedor de serviços bancários, ora
apelante,
o ônus de demonstrar a existência da contrataçã
o.

A
lém disso,
deve-se ter em mente que
“
n
as hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos ( CPC, art. 369)
”
(STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020)

Dito isso
,

desi
n
cumbi
u-
se

o recorrente
deste ônus
sob
dois
aspectos.

Em
primeir
o
,
porque
seguindo a
orientação
do
Superior Tribunal de Justiça, a assinatura digital de contrato eletrônico
tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.
1

Em segundo
,
porque
anexou aos autos,
em sede de contestação,
o relatório da contratação, com descrição de eventos, de onde se extrai identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” d
a
consumidor
a
, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

É dizer, da
trilha digital colacionada, verifica-se
que foram registradas todas as etapas da contratação, com data e hora em que
a
recorrid
a
: acessou o link para dar início a celebração do contrato, validou o token,
autorizou a ativação da geolocalização de seu aparelho, deu aceite as condições do crédito, fez a “selfie”, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, ratificou a contratação, anuindo a todos os seus termos.

Acerca do tema, assim tem se manifestado os Tribunais pátrios
:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE QUE PODE SER ATESTADA POR QUALQUER MEIO LEGAL DE CERTIFICAÇÃO, INCLUSIVE ELETRÔNICO. DICÇÃO DO ART. 411, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INSTRUMENTO QUE CONTEMPLA O REGISTRO DO ENDEREÇO DO IP, A GEOLOCALIZAÇÃO, NÚMERO DO TELEFONE CELULAR E CAPTURA DE SELFIE DO RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Contrato eletrônico de empréstimo bancário. 2 - Embora a parte Autora negue a contratação do empréstimo, certo é que a assinatura de forma física não é requisito essencial à validade da declaração de vontade relacionada aos contratos, vez que no caso, a existência da relação jurídica pôde ser evidenciada por outros meios de prova, por se tratar de contrato eletrônico. Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei; 3 – Precedente desta Turma Recursal: “No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação. 2. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos ( CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação”. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002179-10.2017.8.16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: Alvaro Rodrigues Junior - J. 17.10.2018). 4 -
No caso, restou evidente a contratação regular do empréstimo, posto que feita de forma digital, cujo contrato contém a assinatura digital da parte Autora, inclusive com uma “selfie” da autora, a geolocalização, o aceite da política de biometria facial e política de privacidade, fatos estes sequer impugnados pela parte Autora.
5 -
Inexistem, portanto, provas autorais capazes de afastar a verossimilhança do “rastro digital” da transação celebrada e ilidir os documentos apresentados na contestação. Com efeito, a geolocalização da contratação, o fato de a fotografia ser uma “selfie” e o aceite aos termos do empréstimo – ressalte-se, documentos não impugnados expressamente pela autora – indicam que a operação foi espontânea, e não induzida pela ré.
6 – Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000778-75.2021.8.16.0110 - Mangueirinha - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 08.07.2022)
(TJ-PR - RI: 00007787520218160110 Mangueirinha 0000778-75.2021.8.16.0110 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 08/07/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DEFENDIDA A INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
PACTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO, MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL (BIOMETRIA FACIAL), DOCUMENTAÇÃO DA AUTORA, ENDEREÇO DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E ID DA SESSÃO. ASSINATURA CERTIFICADA ATRAVÉS DO PORTAL CERTISIGN, AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA NO ICP-BRASIL.
PARTE DEMANDANTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR A CONTENTO O RELATÓRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PROVA, ADEMAIS, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INALTERADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-SC - APL: 50017428820228240218, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 01/08/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento.
Empréstimo consignado. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. que não implica na procedência da Ação. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Ausência de verossimilhança nas alegações Autorais. Banco Réu que comprova a contratação (Artigo 373, II do Código de Processo Civil). Contrato eletrônico. Instrução Normativa do INSS/PRES nº 28/2008 que autoriza a contratação por meio digital. Autenticidade da contratação. Assinatura digital realizada, acompanhada do documento de identificação. Requisitos legais preenchidos pelo Requerido. Ausente falha na prestação de serviços
(Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10008182820218260218 SP 1000818-28.2021.8.26.0218, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 03/06/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Contrato de empréstimo consignado –
Comprovação da existência do contratos, mediante juntada dele assinado eletronicamente, com utilização inclusive de biometria facial ("selfie") e geolocalização
– Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade do débito e indenizatório por dano material e moral – Acolhimento – Impossibilidade: –
É improcedente a ação na qual o autor alega não ter celebrado empréstimo consignado, comprovando-se a existência do contrato mediante juntada de contrato assinado eletronicamente, com utilização inclusive de biometria facial ("selfie") e geolocalização, sendo inviável a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por dano material e moral.
RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10002786920228260274 SP 1000278-69.2022.8.26.0274, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 14/10/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

Ademais,
o recorrente comprovou
a reversão dos
valores do empréstim
o
em benefício d
a
apelad
a
,
uma vez que o montante fora disponibilizado em conta de sua titularidade,
como se vê no
ID
9411734
.

Outrossim, a cláusula contratual referente a contração do serviço foi redigida em destaque, com a informação de que se trata de “
adesão cartão de crédito consignado
”, respeitando, destarte, o dever de informação do fornecedor a respeito da natureza do serviço contratado.

Acrescento, também, que, na cláusula
1
do contrato
(Id nº 9411735)
, que versa sobre as condições especiais aplicáveis ao cartão de crédito consignado, há a informação clara e objetiva de que
“o titular autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício em favor do Banco BMG S/A
(EMISSOR)
, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”
.

Nítido está que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, em letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 54, §3º, da Lei nº 8.078/1990.

Do exposado supra, inconteste
a comprovação pel
o
recorrente da efetiva realização do negócio jurídico, uma vez que, em se tratando de contrato digital, esgotou os meios pelos quais poderia demonstrar a legitimidade da contratação.

E assim sendo, “
é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, justo por não haver ato ilícito causador de prejuízo
.” (TJ-SC - APL: 50176723820218240039, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/05/2022, Quinta Câmara de Direito Civil).

P
or todo o exposto,

conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
r
eformando a sentença,
para
que se mantenha hígido o contrato de nº
17810001
firmado entre as partes, afastando-se, por conseguinte, a condenação do recorrente na restituição dos valores e em danos morais.

Inverto o ônus sucumbencial,
devendo a recorrida ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ressalvando a gratuidade de justiça deferida em favor d
a

apelada
, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.